Tribunal: TJMT
Processo: 1012413-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Visto.
Da análise do andamento processual (PJE) verifica-se que, o Juízo a quo, proferiu sentença na ação originária, motivo pelo qual, torna-se desnecessária a apreciação do mérito do presente recurso face à perda do seu objeto, consistente no desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, que se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
A propósito, colaciono precedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM EXTINGUINDO O MANDAMUS. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Fica prejudicado o agravo de instrumento quando proferida a sentença em primeira instância antes do julgamento do recurso. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.” (Agravo de Instrumento No 70075233585, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 14/12/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. Ação revisional de contrato. Tutela de urgência. Suspensão dos descontos na conta-corrente do agravado. Durante o processamento deste agravo de instrumento foi prolatada sentença de mérito. Perda superveniente de objeto. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.” (Agravo de Instrumento No 70075028084, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 18/12/2017)
Posto isso, julgo prejudicado o presente recurso, face à perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932 inciso III, do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Cumpra-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator